Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716238-69.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORRANE INACIO DOS SANTOS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LORRANE INACIO DOS SANTOS VIEIRA contra sentença da 1a Vara Criminal do Gama, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou a 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331, c/c o art. 26, parágrafo único, ambos do Código Penal. No documento de ID 76348047, a recorrente noticia a desistência do recurso. Assim, HOMOLOGO a desistência do apelo. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator